Tribunal: TJDFT
Processo: 0731054-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731054-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Rural S/A - Liquidação Extrajudicial Embargado: Carlos Olbes Vogado D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Rural S/A - Liquidação Extrajudicial contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 64993895). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator